Tribunal: STF
Processo: RE 101476
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. OBSTACULO REGIMENTAL (ART-325, INC-V, LETRA C). ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART-153, PAR-22, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. O JUIZ NÃO ESTA ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL, PODENDO
FORMAR A SUA CONVICÇÃO À VISTA DE OUTROS ELEMENTOS DE FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.